Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700752-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO LIMA CAMELLO, MARCILIO LIMA CAMELLO, MARLUCIA LIMA CAMELLO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO LIMA CAMELLO; MARCILIO LIMA CAMELLO e MARLUCIA LIMA CAMELLO em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025 18:17:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador